Tribunal: TJBA
Processo: 8121294-64.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121294-64.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BIKE GT-50 COMERCIO DE CICLOS ALTERNATIVOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE UCHIMURA DE AZEVEDO, DAVID MENDEZ SANTIAGO LIMA, DANIEL MASCARENHAS PASSOS, LUIZ FERNANDO MARAGLIANO CARDOSO NETO

APELADO: LOURIVAL MATOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
DAVID MENDEZ SANTIAGO LIMA, DANIEL MASCARENHAS PASSOS, ANDRE UCHIMURA DE AZEVEDO, LUIZ FERNANDO MARAGLIANO CARDOSO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE BICICLETA ELÉTRICA. DEFEITO OCULTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO PELA EMPRESA. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. DEVER DE INDENIZAR O CONSUMIDOR PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS. DANOS MORAIS
E ESTÉTICOS
EVIDENCIADOS.
QUANTUM
ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8121294-64.2020.8.05.0001
, tendo como apelante
s simultâneos

BIKE GT-50 COMERCIO DE CICLOS ALTERNATIVOS LTDA
.
e
LOURIVAL
MATOS JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
maioria
, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
a ambos os recursos
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator
Designado